Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INDEFERIMENTO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelo laudo pericial, respaldado no restante da prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, não há falar em absolvição.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 5.1. O valor fixado na sentença se mostra proporcional e não merece redução.

3. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo acusado.

4. Recurso conhecido e não provido.